Tribunal: TJSP
Processo: 1005799-48.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Cópia de elementos visuais empregados por domínio virtual de concorrente. Parasitismo constatado. Insurgência contra a qualificação da perita não formulada na origem. Preclusão. Laudo pericial por comparação de imagens preservadas em atas notariais. Pertinência. Danos morais in re ipsa. Precedentes. Valor da indenização mantido. RECURSO DESPROVIDO.